Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724595-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA contra decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e OUTRO, determinou a inclusão do nome do executado, ora agravante, nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Em razões recursais (ID 60367229), o agravante afirma que “não há fundamentos para determinar a inscrição do nome do Agravante no SERASAJUD, até porque tal medida sequer fora requerida pela Agravada”. Sustenta que “a decisão agravada é visceralmente nula, uma vez que lhe falta fundamentação quanto aos motivos relevantes adotados pelo juízo a quo, para determinar, DE OFÍCIO, a inscrição do nome do Agravante no SERASAJUD”. Diz que “a adoção de medidas executivas de ofício pelo Juízo singular vai de encontro ao princípio da inércia da jurisdição, uma vez que depende de prévia provocação do interessado, o que não ocorreu no presente caso”. Argumenta que “a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes se aplica somente à execução definitiva de título judicial, o que não é o caso dos autos, já que se tratar de execução de título extrajudicial”. Ademais, aduz que “não cabe a inscrição do nome do Agravante no SERASAJUD, isso porque o prazo quinquenal para se manter seu nome negativado já há muito se exauriu, razão pela qual a decisão agravada merece reformada”. Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja afastada a determinação de inclusão do nome do devedor agravante nos cadastros de restrição ao crédito. Sem preparo por força da gratuidade de justiça concedida nos embargos à execução. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo executado agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Por força do art. 782, §3o, do CPC, defiro o pedido formulado e determino a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Para a intimação da empresa Veleiro Transportes e Turismo Ltda., apresente o exequente o respectivo contrato social. Prazo: 15 dias.” Conforme dispõe o §3o, do art. 782, do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na espécie, contudo, em consulta aos autos de origem, não vislumbro pedido formulado pelos credores agravados de inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Em situação semelhante, já se manifestou esta e. Turma Cível no sentido de que “De acordo com referido preceito legal, o juiz determinará a medida após o requerimento da parte, isto é, somente por meio de pedido do credor poderá ser deferida a supracitada restrição. Logo, a literalidade do dispositivo não permite a atuação de ofício. Decisão reformada para afastar a inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, porquanto inexistente pedido do credor neste sentido.” (Acórdão 1842162, 07026559220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, se constata a probabilidade do direito afirmado. Outrossim, existe, também, o rico de dano, considerando que a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes é suficiente para causar transtornos no seu cotidiano, ante o prejuízo à obtenção de crédito. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator